Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0724111-64.2025.8.07.0000 REQUERENTE: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator